Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. QUESTÃO DE ORDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ACTIO NATA.
1. De acordo com o artigo 23 da Lei no 12.016/2009, o prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança só tem início a partir da efetiva ciência do interessado quanto ao ato impugnado. No caso, o ato impugnado consiste na retificação das regras do Edital no 001/2020 do Processo Seletivo Interno da CEB IPES, e não no resultado do processo seletivo. Não há falar, portanto, em violação ao princípio da actio nata.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
3. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Observa-se que os embargantes, insatisfeitos com a solução dada à causa, pretendem o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
4. A análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso.
5. Embargos de Declaração Id. 29157588 e Id. 29157577 conhecidos e não providos. Embargos de Declaração Id. 29350340 não conhecidos. Pedido Id. 29454169 indeferido. Decisão unânime.